Tribunal: TJBA
Processo: 8108109-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108109-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DOLORES ALVES NASCIMENTO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo consignado, ainda que formalizado em ambiente digital, é dotado de validade jurídica desde que comprovados os elementos da contratação. 2. A comprovação mediante telas sistêmicas e registros internos da instituição financeira, desde que adequadamente identificados e correlacionados ao beneficiário, é admitida como prova documental hábil a demonstrar a existência de vínculo contratual. 3. A simples alegação de fraude, sem prova inequívoca de que a contratação foi realizada por terceiro ou que os dados foram utilizados ilicitamente, não infirma a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira. 4. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8108109-51.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARIA DOLORES ALVES NASCIMENTO e Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.